Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-39.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012977-39.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZINHA DA LUZ ANTUNES LINS - CPF: 304.893.349-20 (RECORRIDO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - CPF: 019.588.370-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade absoluta de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinar a cessação definitiva dos descontos realizados em benefício assistencial (BPC/LOAS), condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a validade da contratação digital, a regularidade do sistema de segurança, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a ocorrência de fortuito externo decorrente de engenharia social e a vedação ao comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a fraude decorrente de engenharia social configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida; e (iv) verificar a configuração do dano moral em razão dos descontos realizados em benefício assistencial de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação questionada, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC.

5.

Os elementos apresentados pela recorrente, consistentes em contrato digital com biometria facial, geolocalização, IP e documentos pessoais, não demonstram de forma inequívoca a manifestação válida de vontade da autora.

6.

A fraude praticada mediante engenharia social integra o risco da atividade bancária e configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7.

A ausência de comprovação da contratação válida torna indevidos os descontos incidentes sobre benefício assistencial da autora.

8.

A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

9.

Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo extrapatrimonial.

10.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando os caracteres compensatório e pedagógico da condenação.

11.

A manutenção integral da sentença é medida adequada diante da consonância do decisum com a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação digital de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício assistencial ou previdenciário do consumidor.

3.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.

4.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar é presumido.

5.

A utilização de mecanismos digitais de autenticação não afasta o dever da instituição financeira de comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 166, II, 171, II, 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.10.2020; TJ-MT, Apelação Cível n. 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, DJE 07.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado n. 1012428-05.2023.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 06.06.2024, DJE 07.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado n. 1027055-20.2023.8.11.0001, 2a Turma Recursal, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1000855-39.2023.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Terezinha da Luz Antunes Lins, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência e nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado no 0154926906TDL. 2. DETERMINAR a cessação definitiva dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. 3. CONDENAR a ré à restituição em dobro dos valores descontados, no total até aqui comprovado de R$ 2.320,00, acrescidos de com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação 4. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros nos mesmos termos acima
. 5. DETERMINAR a expedição de
alvará para liberar à ré o valor depositado judicialmente
pela autora (R$ 11.094,33), com acréscimos, restituindo integralmente o montante creditado à autora por ocasião da fraude. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995
.′′

2.

Em razões recursais a parte reclamada sustenta a
validade da contratação, a inexistência de ato ilícito, o arrependimento posterior e alteração inconsistente da narrativa, a indevida presunção de fraude, a engenharia social como fortuito externo e a excludente de responsabilidade, a regularidade do sistema de segurança, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a validade jurídica das contratações digitais e a vedação ao comportamento contraditório. Ao final,
pretende a reforma da sentença para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

A recorrida/reclamante apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos da peça recursal.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

4.

Narra a parte reclamante na petição inicial que
jamais contratou o empréstimo consignado de no 0154926906TDL, cujo valor líquido de R$ 11.094,33 foi creditado indevidamente em sua conta, dando causa a descontos mensais de R$ 290,00 diretamente sobre seu benefício previdenciário (BPC/LOAS). Afirma ser vítima de fraude por engenharia social. Diante disso, realizou depósito judicial do valor creditado em sua conta (id. 359079913).

5.

Em contestação a reclamada alega a validade da contratação. Aduz que o contrato de
empréstimo consignado (crédito consignado na modalidade “livre utilização”)
foi realizado de forma digital e anexou contrato digital com biometria facial, geolocalização, ip e documento pessoal (ids.

359079926 /

359079932 /

359079933).

6.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que resta demonstrado pelos extratos encartados aos documentos da petição inicial; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

7.

Ocorre, todavia, que a parte recorrente/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição, fato que lhe afasta a possibilidade de alcançar sucesso à tese apresentada.

8.

A conduta da reclamada caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e autoriza a restituição do valor pago em dobro.

9.

Conquanto seja possível a realização de
cobrança referente a contratação de empréstimo
, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte recorrente a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a
anuência com a cobrança.

10.

A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.
O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). (N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

11.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente,
sendo devida a repetição do indébito.

12.

No que tange à
repetição do indébito
, mostra-se escorreita a decisão. A propósito, colhe-se o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

13.

Nesse sentido, o juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a falha na prestação do serviço, pois cabia a instituição demonstrar a
regular contratação do serviço
que originou as
cobranças referentes a contratação de empréstimo.

14.

Cito como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012428-05.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024) e (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027055-20.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024).

15.

A propósito:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou procedente ação ajuizada por Juarez Gonçalves de Paula, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida em contratação de empréstimo consignado supostamente celebrada em ambiente virtual mediante fraude praticada por terceiro. Determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados e fixou-se indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
II. Questão em discussão
2. 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a Facta Financeira S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda
; (iii) saber se a contratação foi válida, diante da alegação de fraude na portabilidade do empréstimo;
(iv) saber se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, porquanto as razões recursais guardam correlação temática e crítica à fundamentação da sentença. 4. A Facta Financeira S.A. atuou na cadeia de fornecimento da operação bancária, tendo inclusive intermediado a negociação por meio de preposta, o que lhe confere legitimidade passiva. 5. Demonstrada fraude na contratação, na medida em que a suposta portabilidade foi, na verdade, nova contratação de crédito realizada sem consentimento válido, mediante transferência de valores à empresa terceira fraudadora. 6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo a fraude caracterizada como fortuito interno. 7. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, p.u., do CDC, por conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé subjetiva. 8. O dano moral é in re ipsa, caracterizado pela contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo adequado o valor fixado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé. 2. Configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras o golpe de falsa portabilidade realizado mediante intermediação de prepostos, com contratação não autorizada de empréstimo consignado. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária em benefício previdenciário é presumido, sendo desnecessária a prova de abalo psíquico.”
Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 6o, inc. VI e VIII; 14; 42, p.u.; CC/2002, arts. 166, II, e 171, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 20.10.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-MT, Ap. Cív. 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 14.11.2023.
(N.U 1000855-39.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
grifei

16.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente/Reclamada arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026